Tribunal: STF
Processo: HC 209767
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.12.2021 por Wellington Corrêa da Costa Júnior e Marco Aurélio Torres Santos, em benefício de Marcel Sa Viana de Mello, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.11.2021, denegado o Habeas Corpus n. 699.890.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 11.7.2017, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, pois integraria a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.



    Tem-se nessa decisão:



    “A investigação originária iniciada por processo sigiloso teve início no ano de 2015, ou seja, há quase dois anos vem colhendo elementos de informação caracterizadores, em tese, da associação estável e permanente imputada aos denunciados, inclusive com quebra de sigilo telefônico e de dados, que revelou farto material probatório em face de todos os denunciados, caracterizando de fato o fumus comissi delicti.



    Como é de conhecimento geral, estas organizações criminosas que se destinam principalmente à prática de tráfico de drogas têm causado nefasta insegurança ao meio social, especialmente nas comunidades em que dominam e praticam atividades criminosas de forma ostensiva e reiterada, como bem salientou o órgão ministerial, considerando-se que hoje em dia as facções criminosas como o “Comando Vermelho”, citado nas investigações, já possuem hierarquia e estrutura organizacional empresarial, o que aumenta a periculosidade de tais associações, evidenciando-se o periculum libertatis.



    Especificamente no caso vertente dos autos, a continuidade da liberdade dos denunciados configura por certo risco à ordem pública, pois, vários dos acusados são reincidentes, como demonstram suas FACs nos autos, que indicam seus envolvimentos em criminalidade violenta e organizada, sendo lícito presumir que em liberdade voltarão a delinquir, nada impedindo que tal presunção se estenda aos demais réus, em que pese a primariedade comprovada ou presumida, tendo em vista que o elo entre eles existente já é suficiente para tal conclusão.



    Verifica-se, pois, que a gravidade dos crimes perpetrados enseja a necessidade da prisão preventiva por garantia da ordem pública, tendo em vista que o STF já decidiu que, em casos como este, a liberdade do réu coloca a ordem pública em risco. (…)



    Nessa esteira de raciocínio a liberdade dos denunciados por certo põe em risco a instrução criminal, eis que se deve garantir às testemunhas e vítimas tranquilidade e segurança para comparecer em juízo.



    Por fim, tendo em vista o amplo domínio territorial imposto pela citada organização criminosa, a liberdade dos denunciados poderá por certo colocar em risco a aplicação da lei penal (…)”.



    Em 24.1.2020, o paciente foi condenado à pena de seis anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no inc. I do § 4º e no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa com emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente).



    3. A defesa e o Ministério Público interpuseram apelações, pendentes de julgamento.



    4. Alegando excesso de prazo, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 699.890 no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.11.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, denegou a ordem:



    “Na hipótese, verifica-se que o processo tem seguido regular tramitação, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Observo que eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, em que se apura o crime de organização criminosa com emprego de arma de fogo envolvendo aproximadamente 56 corréus, com necessidade de desmembramento do feito, considerando a prisão preventiva do paciente em 11/07/2017 (fl. 117/120), e a sentença condenatória proferida em 24/01/2020. 



    Segundo as informações prestadas às fls. 334/335, verifica-se que o paciente interpôs o recurso de apelação em 28/01/2020, a corré Jéssica, em 29/01/2020, e o Ministério Público, em 10/02/2020, sendo que as razões recursais foram por eles apresentadas em 15/03/2020, em 28/08/2020 e em 08/09/2020, respectivamente. 



    Consta, ainda, que em 05/10/2020, o Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, o paciente em 19/11/2020, e a corré Jéssica em 11/03/2021, após o que, em 20/05/2021, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça. 



    Em 22/06/2021, a apelação foi distribuída à Segunda Câmara Criminal da Corte Estadual e em 27/09/2021, os autos foram remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer. 



    Ademais, em consulta processual realizada na página eletrônica da Corte Estadual, verificou-se que a Procuradoria Geral de Justiça já ofertou parecer, encontrando-se os autos conclusos para o Relator, o que evidencia a iminência do julgamento do apelo. 



    Sendo assim, a meu ver, o processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito. 



    Ademais, é cediço que eventual excesso de prazo deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena de de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e, levando-se em consideração a pandemia do COVID-19 iniciada em 2020, que causou atrasos nos trabalhos em razão de adaptações, não resta desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo. (…)



    De outro lado, verifico que foi expedida guia de execução provisória, já tendo o paciente iniciado sua execução penal, sendo possibilitada, inclusive, a concessão de eventuais benefícios da execução da pena. 



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com recomendação de que o Tribunal de origem imprima celeridade no julgamento da apelação”.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, alegando os impetrantes que, “em razão de desmembramento do feito, o paciente respondera ao processo em companhia de três corréus (Jéssica, Monique e Joelson), sendo, ao final, os dois últimos, inclusive, absolvidos, não havendo, por tais razões, como se falar, data venia, em complexidade [da ação penal]”.



    Sustentam que “a Decisão combatida deixou de valorar a documentação adunada pela Defesa na fl. 56, ou seja, o Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pleiteando a conversão do julgamento em diligências concernente à baixa do procedimento à Vara de Origem para que as Defesas dos corréus absolvidos (Monique e Joelson) apresentassem as Contrarrazões ao Recurso do Ministério Público”.



    Afirmam que “o procedimento recursal se encontra concluso com o Desembargador Relator desde 25/10/2021, todavia para apreciar o pleito ministerial referido acima, indicando que o julgamento da Apelação ainda irá demorar”.



    Enfatizam que “o paciente, preso desde 18/12/2017, ou seja, há praticamente 04 (quatro) anos, aguarda o processamento e julgamento do Recurso de Apelação interposto em face da r. Sentença que o condenou às rr. penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei 12.850/2013, estando, dessa forma, configurado o excesso de prazo”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Inicialmente, requerem o conhecimento, nem que seja de ofício, do presente Writ, haja vista a ocorrência da flagrante ilegalidade. 



    Esperam os impetrantes a concessão da medida liminar a fim de que o paciente aguarde, em liberdade, o julgamento do mérito deste remédio heroico, uma vez que caracterizado se encontra, pelos plausíveis motivos expostos, o fumus boni iuris, não obstante também se fazer presente o periculum in mora, haja vista que a longa e injustificada custódia vem lhe causando intensos sofrimentos físicos, mentais e morais. 



    Os impetrantes esperam, ainda, que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a r. decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne este EXCELSO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de relaxar a sua prisão, haja vista a ocorrência do injustificável excesso de prazo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 699.890.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 18.12.2017 e condenado em 24.1.2020 à pena de seis anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no inc. I do § 4º e no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.



    Tem-se nas informações prestadas ao Superior Tribunal de Justiça pelo Juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, após a prolação da sentença condenatória, o paciente, a corré Jéssica e o Ministério Público interpuseram apelação em 28.1.2020, 29.1.2020 e 10.2.2020 e apresentaram as razões recursais em 15.3.2020, 28.8.2020 e 8.9.2020, respectivamente.



    Em 29.9.2020, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação do Ministério Público, da corré Jéssica e do paciente para apresentarem contrarrazões. Tem-se no despacho:



    “1) Ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões aos recursos dos réus Jessica e Marcel. 2) Sem prejuízo, intimem-se as defesas dos acusados Jessica e Marcel para apresentarem suas contrarrazões ao recurso do Ministério Público. 3) Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens”.



    O Ministério Público apresentou contrarrazões às apelações defensivas em 5.10.2020, e o paciente e a corré Jéssica protocolaram contrarrazões ao apelo acusatório em 19.11.2020 e 11.3.2021, respectivamente.



    Em 20.5.2021, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, em 22.6.2021, o processo foi distribuído ao Desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, que abriu vista para o Ministério Público em 27.9.2021.



    Em 25.10.2021, o Ministério Público requereu a baixa dos autos à origem para apresentação das contrarrazões à apelação da acusação pelos corréus Monique Menezes Fernandes e Joelson Barbosa dos Santos.



    Em 27.11.2021, o Ministro Joel Ilan Paciornik denegou o Habeas Corpus n. 699.890, mas recomendou “que o Tribunal de origem imprima celeridade no julgamento da apelação”.



    O Desembargador Relator proferiu despacho em 2.12.2021 determinando a intimação urgente dos corréus Monique e Joelson para apresentação das contrarrazões:



    “Fls. 3.890 - Intimem-se, COM URGÊNCIA, a Defesa da acusada Monique e a Defensoria desta Câmara, que assiste o Réu Joelson, para as Contrarrazões.



    Se, após o transcurso do prazo legal, as peças Defensivas não forem ofertadas, a Secretaria deverá comunicar, IMEDIATAMENTE, a este Relator. Havendo a devida juntada, deverá o processo ser remetido, EM SEGUIDA, à PGJ.



    Fls. 3.892/3.902 – Informe-se ao STJ que o presente feito foi distribuído a esta Corte em 22/06/2021. Lamentavelmente, em virtude da INÉRCIA das Defesas, que não apresentaram Contrarrazões, nesta oportunidade, foram determinadas as respectivas intimações”.



    8. Embora o paciente tenha interposto apelação em 28.1.2020 e apresentado as razões recursais em 15.3.2020, o processo só foi remetido ao Tribunal de Justiça em 20.5.2021.



    Até a presente data, não há previsão para o julgamento do recurso, pois faltam as contrarrazões dos corréus Monique Menezes Fernandes e Joelson Barbosa dos Santos e o parecer do Ministério Público.



    Deve ser enfatizado que, pelo que se tem nas informações prestadas pelo Juízo de origem, apenas o Ministério Público, a corré Jéssica e o paciente foram intimados no Juízo de origem para apresentação das contrarrazões. A intimação das defesas dos corréus Monique e Joelson foi determinada pelo Desembargador Relator apenas em 2.12.2021, mais de um ano depois.



    Pela demora na tramitação do processo, não imputada à defesa do paciente, e considerado o longo período de sua prisão provisória, há quase quase quatro anos, cabe designar prazo razoável para que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro conclua a instrução documental do processo e julgue as apelações interpostas.



    9. O quadro fático exposto nos autos não autoriza a revogação da prisão preventiva do paciente, por idôneos os fundamentos adotados pelo Juízo de origem para a decretação e a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, tendo em vista que, como anotado, o paciente foi condenado por integrar organização criminosa de notória periculosidade.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. (…) 



    2. De todo modo, a prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente é integrante de estruturada organização criminosa voltada para a prática de agiotagem, monopólio da venda de gás, abastecimento clandestino de água, energia e gás, além de extorsão de moradores e comerciantes a pagarem taxas por serviços prestados, com notícia de cobrança semanal de cem reais, inclusive. Para se manter, a organização criminosa utilizaria abertura de firmas no ramo da construção civil em nome de laranjas, venda e locação ilegais de imóveis, falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes estatais e, inclusive, prática de homicídios, tudo com complexa divisão de tarefa entre seus integrantes.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 208.273-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 



    2. Mostra-se válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.583-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    Idônea a fundamentação da decisão pela qual decretada a custódia cautelar do paciente. Cabe, neste momento, apenas determinar ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o julgamento da apelação.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. DETERMINADA A MARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.190-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINADO O ENCERRAMENTO DA FASE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRONTA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NO TEMPO APRAZADO. PRONÚNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS SITUAÇÕES PROCESSUAIS DOS DEMAIS CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verificada ilegalidade na excessiva delonga no encerramento da fase do juízo de admissibilidade da acusação, em procedimento da competência do tribunal do júri, concedeu-se a ordem, em menor extensão, para determinar sua pronta realização. 



    2. Pronunciado o réu como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV (duas vezes), c/c o art. 288, parágrafo único, c/c o art. 211 (duas vezes), todos do Código Penal, mantida a prisão preventiva por persistirem os motivos que justificaram sua segregação cautelar. Réu que permaneceu foragido de 21.03.2012 a 24.10.2015. (…)



    4. Agravo regimental desprovido“ (HC n. 160.849-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo habeas corpus de ofício apenas para determinar ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, no prazo máximo de sessenta dias, contados do recebimento da comunicação desta decisão, conclua a instrução documental do Processo n. 0089462-98.2016.8.19.0002, com colheita das contrarrazões dos corréus, do paciente e do parecer do Ministério Público, e proceda à inclusão em pauta e ao julgamento dos recursos, fundamentando eventual postergação do julgamento e comunicando, imediatamente, essa eventualidade a este Supremo Tribunal Federal.



    Oficie-se, com urgência, ao Relator, Desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da petição inicial e da presente decisão.



    Seja comunicada a este Supremo Tribunal a data da sessão de julgamento que vier a ser designada ou a impossibilidade justificada de fazê-lo.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora